Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O CENTRO EMPRESARIAL VARIG postula (ID 19615948) a remessa dos autos ao douto Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, para a prática das diligências já determinadas por esta Relatoria. Do exame dos autos, verifico que determinei a realização de diligências visando à penhora on line nas contas das empresas até a importância devida, bem como a consulta aos sistemas InfoJud e RenaJud para a localização de bens, além da constrição da chácara 47, no SHIS, QI 5, Lago Sul, nesta Capital (ID 13694720). Após a promoção da diligente Secretaria (ID 19364719 – p. 3), deleguei ao Juízo de origem (Décima Vara Cível de Brasília) a prática das diligências deferidas, nos termos do artigo 87, inciso XI, do RITJDFT (ID 13694723 – p. 5). Muitos foram os recursos aviados, a fim de afastar o acolhimento do pedido inserto no incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. e Bondok Administração, Incorporações e Participações Ltda., todos, até o momento, negados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. O último deles, embargos de declaração no agravo interno no agravo em Recurso Especial n. 1490530/DF, foi rejeitado à unanimidade pela egrégia Terceira Turma do STJ (ID 19615950 – pgs. 15/20), não tendo ocorrido o trânsito em julgado. A despeito disso, eventuais recursos cabíveis não têm efeito suspensivo. Assim, cumpram-se as determinações de IDs 13694720 e 13694723 (p. 5). Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador